Tribunal: TJDFT
Processo: 0756647-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO AUXÍLIO SAÚDE. TEMA 1.009 DO STJ. BOA-FÉ RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para: “1. DECLARAR o recebimento dos valores de boa-fé por parte do requerente, sendo irrepetíveis; 2. CONDENAR o Distrito Federal a restituir valores descontados de forma indevida, caso tenha ocorrido, com correção monetária a contar do desembolso e juros de mora de 1%, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021”.
3. O recorrente alega que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a boa-fé objetiva, porquanto o erro da Administração Pública decorreu da ausência de informações do recorrido, que não apresentou, tempestivamente, a documentação referente às despesas relativas ao custeio do plano de saúde, nos termos do artigo 31 da Portaria Normativa no 01, de 09/01/2007, no sentido de que: “o servidor, o militar de ex-Território ou o pensionista que não comprovar as despesas na forma do art. 30 desta Portaria Normativa terá o benefício suspenso, devendo o órgão ou entidade concedente instaurar processo visando à reposição ao erário.” Aduz que não é o caso de aplicação dos Temas 531 e 1009, do STJ.
4. Contrarrazões apresentadas, pugnando o autor/recorrido pela manutenção da sentença.
5. Segundo a inicial, o autor/recorrido é servidor público inativo vinculado à Polícia Civil do Distrito Federal e, como beneficiário de auxílio pago pelo Distrito Federal, denominado “PCSAÚDE”, durante o período de 15/07/2015 a 31/03/2022, reembolsava a contratação particular de plano de saúde. Aduz que em 2022 a Seção de Benefícios/DIPAG instaurou procedimento administrativo, no pressuposto de que o servidor recebeu valores superiores ao devido a título de assistência, no período de agosto de 2017 a agosto de 2020, gerando o débito de R$9.737,42 (nove mil setecentos e trinta e sete reais e quarenta e dois centavos).
6. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo no 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021, que assim reconheceu: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”.
7. No caso, o servidor pagou plano de saúde privado, conforme demonstrou, fazendo jus ao recebimento do benefício de auxílio saúde. Ademais, a suspensão dos pagamentos e a restituição ao erário, em razão da ausência de apresentação da documentação comprobatória é legítima quando não realizado o pagamento do plano de saúde privado no período indicado, nos termos do parágrafo único do artigo 31 da Instrução Normativa no 1, de 9/3/2017: “Na hipótese de que trata o caput, o pagamento do benefício será retomado e o processo de reposição ao erário será arquivado se o servidor, o militar de ex-Território ou o pensionista comprovar integralmente as despesas com o plano de assistência à saúde, cabendo a restituição de valores já pagos a título de reposição ao erário, se for o caso.”
8. Nesse contexto, evidenciada a boa-fé do autor, configura-se indevido o desconto de verbas recebidas, atraindo a ressalva feita na tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1009 do STJ e afastando o direito do ente público à devolução do valor indicado. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa.